Tribunal: STF
Processo: HC 138292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO – INADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC, no processo nº 073.09.000035-0, condenou a paciente a 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 90 dias-multa, considerada a prática, por cinco vezes, do crime previsto no artigo 316 (concussão) do Código Penal.
    A Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para redimensionar a sanção, fixando-a em 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Primeiros e segundos embargos de declaração foram desprovidos. A Segunda Vice-Presidência inadmitiu recurso especial.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo nº 724.751. A Presidência inadmitiu-o, ante a intempestividade. A Sexta Turma desproveu agravo interno e embargos declaratórios. 
    A Ministra Vice-Presidente indeferiu liminarmente recurso extraordinário, observando o decidido, pelo Supremo, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 598.365, relator ministro Carlos Ayres Britto, e no agravo em recurso extraordinário nº 748.371, relator ministro Gilmar Mendes. Não conheceu de agravo visando o destrancamento. Assentou o não cabimento, ressaltando ser a decisão recorrida impugnável mediante agravo interno. A Corte Especial desproveu agravo, determinando a certificação do trânsito em julgado, considerado erro grosseiro na interposição do agravo visando a sequência do extraordinário.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, dizendo cabível, contra o ato mediante o qual inadmitido o extraordinário, o agravo de instrumento. Apontam inadequada a certificação do trânsito em julgado. Sublinham viável a observância da fungibilidade, convertendo-se o recurso em agravo interno.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, buscam seja determinado àquele Tribunal que dê sequência ao agravo de instrumento.
    2. O Pleno do Supremo, no julgamento da questão de ordem no agravo de instrumento nº 760.358, relator ministro Gilmar Mendes, assentou que a decisão por meio da qual, observando a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário mostra-se passível de ser impugnada mediante agravo interno. A interposição de agravo de instrumento, anteriormente previsto no artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973, consubstancia erro grosseiro, surgindo inadequada a observância da fungibilidade.
    Ante o quadro, revelou-se viável a certificação do trânsito em julgado, uma vez que recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator